Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731158-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LOPES MACEDO AGRAVADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Lopes Macedo contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante afirma que comprovou sua insuficiência de recursos por meio da declaração de hipossuficiência e das certidões expedidas pela Receita Federal do Brasil que declaram que ela é isenta do Imposto de Renda Pessoa Física. Avalia que o caráter de miserabilidade absoluta não é necessário para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Assegura que comprovou satisfatoriamente a insuficiência de recursos. Sustenta que atualmente sua única renda é proveniente de benefício social fornecido pelo Governo Federal para aqueles que estão em vulnerabilidade financeira. Alega que sua renda mensal é inferior a três (3) salários mínimos, suficiente apenas para suprir a sua subsistência. Argumenta que não tem condições de arcar com quaisquer custas e/ou despesas processuais porque isso comprometeria o seu sustento e o de sua família. Conclui que a sua condição econômica no momento é delicada, pelo que se enquadra nas exigências da lei para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. A agravante foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e apresentou documentos que demonstram ser beneficiária do Programa Social Bolsa Família. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação não se mostra suficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. A análise dos autos demonstra que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais.[1] Apresentou documentos que comprovam isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, além de ser beneficiária do Programa Social Bolsa Família. O Programa Social Bolsa Família visa a transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, de modo que consigam superar a vulnerabilidade social. É necessário que as famílias sejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e tenham renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) para serem elegíveis ao supramencionado programa.[2] A agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários mínimos. Os documentos juntados aos autos indicam a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de a agravante arcar com os encargos processuais, ao menos neste juízo de cognição não exauriente. Confira-se julgado desta Turma Cível em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. RECEBIMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária à agravante. II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). IV. No caso concreto foram juntados documentos que justificam o deferimento da gratuidade judiciária, quais sejam, o recebimento de bolsa família e a ausência de declaração de imposto de renda. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva. V. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1887551, 07132323220248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito está demonstrada. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a exigência de pagamento imediato do valor referente às custas processuais nos autos originários tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente recurso sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 191461645 dos autos originários [2] Disponível em: https://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx. Acesso em: 14 de ago. 2024.